Tribunal: TJMT
Processo: 1034239-14.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEDENILSON PEDROSO DA SILVA - CPF: 702.865.401-00 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIO CONSTRUTIVO – FALHA DEMONSTRADA POR LAUDO PERICIAL TÉCNICO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANO MORAL
-
OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, notadamente através do laudo técnico pericial elaborado pela empresa nomeada pelo Juízo singular (id. 156692693 – págs. 1 a 50), restou claramente comprovado que as fissuras nas paredes de todo o imóvel do requerente, ora apelado, que surgiram após a sua entrega, decorreram de falha construtiva por ela realizada.

2.
Tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

4.
Ainda, nenhuma razão assiste à requerida, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que a situação vivenciada pelo requerente, ora apelado, que, com o aparecimento das fissuras não pode usufruir tranquilamente do seu imóvel, evidentemente, caracteriza abalo psicológico que se eleva à categoria de dano extrapatrimonial indenizável e não se confunde com o mero dissabor.

5.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA.,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 1034239-14.2017.8.11.0041, ajuizada por
LEDENILSON PEDROSO DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. condenar a parte requerida ao pagamento dos danos materiais consistente na reparação dos vícios construtivos apresentados pelo imóvel, devendo o montante ser apurado em sede de liquidação de sentença, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula de n.º 53 do STJ);

ii. condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula de n.º 54 do STJ), qual seja, a partir do dia 13.06.2011 (fl. 42), e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); e

iii. condenar a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º, e 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 156692703 – págs. 1 a 15), a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou que a construção do imóvel foi efetuada dentro das normas técnicas e de acordo com o projeto aprovado e elaborado por profissional habilitado, de modo que não há nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos morais e materiais suportados pelo requerente, ora apelado.

Salienta que, conforme o laudo pericial, os problemas mencionados na inicial foram causados pelo próprio requerente, ora apelado.

Também, aduz que, pela ausência de qualquer ato ilícito praticado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 156692713 – págs. 1 a 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 1034239-14.2017.8.11.0041, ajuizada por LEDENILSON PEDROSO DA SILVA em face de CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou que a construção do imóvel foi efetuada dentro das normas técnicas e de acordo com o projeto aprovado e elaborado por profissional habilitado, de modo que não há nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos morais e materiais suportados pelo requerente, ora apelado.

Salienta que, conforme o laudo pericial, os problemas mencionados na inicial foram causados pelo próprio requerente, ora apelado.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, notadamente através do laudo técnico pericial elaborado pela empresa nomeada pelo Juízo singular (id. 156692693 – págs. 1 a 50), restou claramente comprovado que as fissuras nas paredes de todo o imóvel do requerente, ora apelado, que surgiram após a sua entrega, decorreram de falha construtiva por ela realizada.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da conclusão do laudo técnico pericial acima mencionado:

“8. CONCLUSÃO

III – Por fim, cabe concluir que o imóvel possui patologias oriundas da fase de construção como os revestimentos dos pisos soltando e ocos e presença de fissuras decorrentes da ausência e/ou ineficiência de elementos estruturais, o que implica na necessidade de reparos e manutenções com a substituição de elementos e componentes, devendo passar por reparos conforme demonstrados no escopo do laudo.

(...).”

Desse modo, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Ainda, nenhuma razão assiste à requerida, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que a situação vivenciada pelo requerente, ora apelado, que, com o aparecimento das fissuras não pode usufruir tranquilamente do seu imóvel, evidentemente, caracteriza abalo psicológico que se eleva à categoria de dano extrapatrimonial indenizável e não se confunde com o mero dissabor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Ação de reparação de danos. Vício construtivo em unidade habitacional. Alegação de que o imóvel entregue possui infiltrações oriundas de defeito na construção. Laudo pericial e sentença que reconheceram a existência do vício. Dano moral. Verificado. A frustração decorrente dos vícios apresentados no imóvel adquirido é evidente e faz caracterizar abalo psicológico que se eleva à categoria de dano extrapatrimonial indenizável e não se confunde com mero dissabor. Valor arbitrado com razoabilidade. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1002369-92.2020.8.26.0407; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osvaldo Cruz - 1ª Vara; Data do Julgamento: 31/01/2023; Data de Registro: 31/01/2023)”

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, as condições socioeconômicas das partes e
em observância ao que tem sido decidido em casos semelhantes, tenho que o “quantum” arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantido.

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado do requerente, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023